Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS CONFIGURADOS. INCLUSÃO DE SÓCIOS E DE NOVA EMPRESA NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada por ausência de demonstração dos requisitos legais. A agravante sustenta que os sócios da devedora encerraram irregularmente suas atividades, constituindo nova pessoa jurídica com o mesmo nome fantasia, telefone, e endereço, além de atuação de um dos sócios como representante da nova empresa, em aparente confusão patrimonial e desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de permitir o redirecionamento da execução para os sócios e para a nova empresa supostamente sucessora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o qual adotou a teoria maior subjetiva e objetiva.
4. A constituição de nova empresa pelos mesmos sócios, com o mesmo nome fantasia, endereço e telefone da empresa devedora, bem como a atuação de um dos sócios como representante informal da nova sociedade, evidencia a continuidade da atividade econômica sob outra roupagem, configurando desvio de finalidade.
5. A ausência de separação patrimonial entre as duas empresas e a atuação de um mesmo agente em ambas revela confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
6. A jurisprudência do STJ e da Corte local admite a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes elementos concretos de fraude, confusão patrimonial e sucessão informal de empresas, como no caso dos autos.
7. As provas constantes nos autos, inclusive decisões em outros processos, reforçam o padrão reiterado de encerramento irregular e criação de nova empresa com o objetivo de frustrar a execução, em detrimento dos credores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, art. 136, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.323.697/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1388592, 07029668820218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01/12/2021.